Tribunal: STF
Processo: RE 1384687
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NA OAB. AGENTE DE TRÂNSITO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. INCOMPATIBILIDADE. RESPS 1818872/PE E 1815461/AL (TEMA 1028). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. ART. 1.040, II, DO CPC.



    1. Retorno dos autos a essa Eg. Turma Julgadora, em atenção à sistemática prevista no art. 1.040, II, do CPC, para analisar a necessidade de se for o caso, ajustar o acórdão à decisão proferida pelo STJ nos REsps 1818872/PE e 1815461/AL (Tema 1028).



    2. Nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, publicado o paradigma nos casos de recurso repetitivo ou repercussão geral, o julgador reexaminará o acórdão recorrido que contrariar a orientação do tribunal superior.



    3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça realizou o julgamento dos REsps 1818872/PE e 1815461/AL (Tema 1028), Rel.: Min. Assusete Magalhães, fixando a tese de que "O exercício da advocacia, mesmo em causa própria, é incompatível com as atividades desempenhadas por servidor ocupante de cargo público de agente de trânsito, nos termos do art. 28, V, da Lei 8.906/94."



    4. No caso dos autos, Esta Eg. Turma negou provimento à Apelação da OAB/PE contra sentença que concedeu a segurança para declarar a inexistência de incompatibilidade do cargo de Assistente de Trânsito do DETRAN/PE, desempenhado pela impetrante, com o exercício da advocacia e determinar que a autoridade impetrada proceda à inscrição da impetrante em seu quadro de advogados em caráter definitivo, observando o impedimento previsto no inciso I, art. 30 da Lei nº 8.906/1994, em relação à fazenda que a remunera, se não houver outro impedimento legal.



    5. Juízo de retratação realizado para dar provimento à Apelação da OAB/PE, para julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência de incompatibilidade do cargo de Assistente de Trânsito do DETRAN/PE com o exercício da advocacia.



    6. Ausência de condenação em honorários sucumbenciais por se tratar de processo de mandado de segurança. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso IV, 5º, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O Colendo Superior Tribunal de Justiça realizou o julgamento dos REsps 1818872/PE e 1815461/AL (Tema 1028), Rel.: Min. Assusete Magalhães, fixando a tese de que "O exercício da advocacia, mesmo em causa própria, é incompatível com as atividades desempenhadas por servidor ocupante de cargo público de agente de trânsito, nos termos do art. 28, V, da Lei 8.906/94."



    No caso dos autos, Esta Eg. Turma negou provimento à Apelação da OAB/PE contra sentença que concedeu a segurança para declarar a inexistência de incompatibilidade do cargo de Assistente de Trânsito do DETRAN/PE, desempenhado pela impetrante, com o exercício da advocacia e determinar que a autoridade impetrada proceda à inscrição da impetrante em seu quadro de advogados em caráter definitivo, observando o impedimento previsto no inciso I, art. 30 da Lei nº 8.906/1994, em relação à fazenda que a remunera, se não houver outro impedimento legal.



    Em face do exposto, realizo o juízo de retratação para dar provimento à Apelação da OAB/PE, para julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência de incompatibilidade do cargo de Assistente de Trânsito do DETRAN/PE com o exercício da advocacia."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente